Tribunal: TJDFT
Processo: 0704606-75.2021.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO PERMAMENTE DE BAGAGEM: FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PERDA DE BENS. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. A causa de pedir retrata: (a) a aquisição de passagem aérea (Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ – Brasília/DF) com data de decolagem em 09 de dezembro de 2018 e retorno em 15 de dezembro de 2018; (b) extravio permanente da bagagem (ID. 30264589 – p.1); (c) o consumidor ajuizou a presente ação, com vistas à reparação por danos materiais (R$ 12.610,00) e danos morais (R$ 10.000,00); (d) recurso interposto pela empresa aérea contra sentença de parcial procedência (reparação por danos materiais no valor de R$ 6.184,00 e danos morais no valor de R$3.000,00).
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
III. Contratado serviço de transporte aéreo, e ao advir incontroversa falha na prestação do serviço (extravio permanente de bagagem), exsurge a responsabilidade objetiva da empresa aérea pela reparação dos danos experimentados pela consumidora (CDC, art. 14).
IV. Evidenciados o prejuízo e o liame causal à defeituosa prestação de serviços de transporte aéreo, impõe-se a condenação da empresa ao ressarcimento dos danos materiais no valor de R$ 6.814,00 – ID 30264587, os quais são condizentes com os itens descritos na inicial, natureza da viagem (período, destino e objeto), e às condições financeiras da parte consumidora (CC, artigo 944). Insubsistente a alegação de que a condenação deveria ser fixada com base no “peso da bagagem”, mesmo porque não existiria a exigência de declaração de bagagem por todos os passageiros. Precedente: TJDFT, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais, acórdão 919198.
V. Além disso, a privação (permanente) dos pertences na viagem de ida, além de causar a perda do tempo de descanso (necessidade de aquisição de novos itens pessoais e de higiene), deu causa à inconteste situação de aflição e angústia, tudo, a subsidiar a compensação por danos morais.
VI. Em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 3.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).